Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600169-46.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÕES
ELEITORAIS DA COMARCA DE SANTA HELENA/PR
INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. OUTRO MUNICÍPIO.
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O . D E S N E C E S S I D A D E .
PROVIMENTO.

1. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na
acepção do artigo 435 do CPC, admite-se excepcionalmente a
juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido
Num. 44067151 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental.
Precedentes.

2. O servidor público que exerce suas funções em outro município,
fora da circunscrição eleitoral em que pretende concorrer a cargo
eletivo, não está sujeito à desincompatibilização. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. (TRE-PR - RE: 0600135-
47.2020.6.16.0150 FLÓRIDA - PR, Relator: Thiago Paiva Dos
Santos, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data de Publicação:
PSESS-, data 19/10/2020) – Grifou-se.

Assim, também é entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
confira-se:

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2022. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. REGISTRO
DEFERIDO.

1. A LC nº 64/90 exige que o servidor público se afaste do cargo no
qual está investido três meses antes do pleito, com supedâneo na
alínea "l" do inciso II do seu art. 1º.

2. Segundo a jurisprudência do TSE, a ratio essendi dos institutos
da incompatibilidade e da desincompatibilização reside na tentativa
de coibir - ou, ao menos, amainar - que os pretensos candidatos se
valham da máquina administrativa em benefício próprio,
circunstância que, simultaneamente, macularia os princípios da
Administração Pública e vulneraria a igualdade de chances entre
os concorrentes no processo eleitoral, bem como a higidez das
eleições.

3. O ponto central da questão consiste em identificar se existem
nos autos provas cabais e incontestes de que a requerente tenha
comprovado a sua desincompatibiliz

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600169-46.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600169-
46.2024.6.16.0129, (DRAP 0600160-84.2024.6.16.0129) que indeferiu o Requerimento de Registro de
Candidatura - RRC de Teodoro Tupã Jeguavy Alves, e extingo o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Teodoro Tupã Jeguavy Alves, para o cargo de vereador do Município de
Diamante D'Oeste/PR, nas eleições de 2024, pois no caso em questão, embora o registrando
cumpra os demais requisitos legais, não apresenta prova da desincompatibilização; que o artigo 1°,
inciso II, alínea "l", da Lei Complementar n° 64/1990 prevê que são inelegíveis os servidores
públicos que não se afastarem até 03 (três) meses antes do pleito; que no caso em mesa, embora o
registrando afirme que não ocupou cargo em comissão ou função comissionada na Administração
Pública nos últimos seis meses, verifica-se que o registrando possui vínculo com a Secretaria
Estadual de Educação, desempenhando função de docente na escola indígena Araju Pora; que o
fato de o registrando desempenhar função em regime temporário não afasta a necessidade de
desincompatibilização para concorrer ao cargo eletivo). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TEODORO TUPA JEGUAVY ALVES (RECORRENTE)
PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44067151
24/09/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.318

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600169-46.2024.6.16.0129 –
Diamante D'Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: TEODORO TUPA JEGUAVY ALVES
ADVOGADO: PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN - OAB/PR67371
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
C
A
N
D
I
D
A
T
U
R
A
.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. PROVA EM
SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de requerimento de registro de
candidatura de recorrente para o cargo de
vereador nas eleições de 2024 na cidade de
Diamante do Oeste.

1.2. O Juízo da 129ª Zona Eleitoral de
Santa Helena indeferiu o registro sob o
fundamento de não comprovação da
desincompatibilização no prazo legal.

1.3. O recorrente interpôs recurso eleitoral,
alegando o afastamento tempestivo de suas
funções como docente e juntando prova em
sede recursal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central consiste na análise
da desincompatibilização de servidor
público no prazo de três meses antes do
Num. 44067151 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

G
G
pleito eleitoral, conforme previsto no art. 1º,
inciso II, alínea "l", da Lei Complementar nº
64/1990.

2.2. A admissibilidade de juntada de prova
documental em sede recursal para
comprovação da desincompatibilização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desincompatibilização de servidor
público, conforme o art. 1º, II, "l", da Lei
Complementar nº 64/90, deve ocorrer até
três meses antes do pleito eleitoral.

3.2. A jurisprudência reconhece a
possibilidade de apresentação de
documentos em sede recursal, desde que
s e d e s t i n e m a c o m p r o v a r a
desincompatibilização dentro do prazo
legal, sendo irrelevante o momento da sua
juntada quando o ius honorum está em
discussão.

3.3. O recorrente comprovou o protocolo de
seu pedido de afastamento em 19/06/2024,
tempestivo e deferido pela Secretaria
Estadual de Educação do Paraná,
cumprindo o prazo legal de três meses
antes da eleição (06/07/2024), conforme
documentação anexa aos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Reforma
da sentença de primeiro grau, com o
consequente deferimento do requerimento
de registro de candidatura de recorrente.

4.2. Tese de julgamento: "A comprovação
da desincompatibilização de servidor
público até três meses antes das eleições,
por meio de prova documental apresentada
em sede recursal, é admitida, desde que
respeitado o prazo legal previsto no art. 1º,
II, 'l', da LC nº 64/1990."

Dispositivos relevantes citados:

Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, II, "l

Código de Processo Civil, art. 435

Num. 44067151 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura formulado
por TEODORO TUPA JEGUAVY ALVES, para concorrer ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024 na cidade de Diamante do Oeste.(id. 44011056)

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer pelo indeferimento do
requerimento de registro de candidatura, tendo em vista que o recorrente informou que é
professor do ensino fundamental, mas não apresentou prova da desincompatibilização
do cargo que ocupa. (id. 44011070)

Na sentença de id. 44011078, o Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa
Helena indeferiu o presente o registro de candidatura, sob o fundamento de que não
houve a comprovação da desincompatibilização, que deve ser apresentada junto com o
requerimento de registro de candidatura.

Em face da sentença, a recorrente interpôs este Recurso Eleitoral (id.
44011083), alegando, em síntese, que realizou o afastamento de suas funções como
docente da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná no prazo de três
meses antes das eleições, cumprindo, portanto, o disposto no artigo 1º, inciso II, cláusula
"l", da Lei Complementar nº 64/1990, como pode ser observado no processo 22.340.091-
4, junto a Secretaria de Estado da Educação, pedido realizado em 19 de junho de 2024,
conforme documentos anexos ao recurso. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso,
para o fim de deferir o Requerimento de Registro de Candidatura.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Promotor Eleitoral (id. 44011089).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito, entendendo que
“tendo o recorrente apresentado, em grau recursal, prova segura de natureza documental
de que o seu afastamento do cargo ocorreu de forma tempestiva, sem que tenha
sobrevindo aos autos qualquer prova ou indício em sentido contrário” deve o recurso ser
provido. (id.44034858)

É o relatório.

Num. 44067151 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

VOTO

II.i. A sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 11/09/2024, sendo o
Recurso interposto no mesmo dia, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente Recurso Eleitoral
merece ser conhecido.

II.ii. No mérito, defende o recorrente o deferimento de seu requerimento de
registro de candidatura ante a ausência de causas de inelegibilidade tendo em vista que
procedeu a sua desincompatibilização no prazo de até três meses antes do pleito a teor
do que preceitua o Art. 1º, II, alínea "l" da Lei Complementar 64/90.

A desincompatibilização é o afastamento do titular do cargo, emprego ou
função que ocupa, pelo prazo previsto em lei. Esse afastamento pode variar entre três,
quatro ou seis meses antes da eleição e permitirá que o pretenso candidato concorra às
eleições sem incidir em causa de inelegibilidade.

A alínea “i”, II, do art. 1o da LC no 64/90, assim dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:

(...);

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou
entidades da Administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios,
inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se
afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o
direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Observa-se do dispositivo colacionado que o prazo para a
desincompatibilização do ora recorrente é de 3 (três) meses antes do pleito, isso porque
exercia o cargo de professor de ensino fundamental.

Nesse sentido, esta Corte Eleitoral já se pronunciou sobre a
desincompatibilização:

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. RRC.
CANDIDATO. CARGO VEREADOR. INELEGIBILIDADE.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO POR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. INTELIGÊNCIA
Num. 44067151 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

DO ART. 1º, II, “I” DA LC Nº 64/90. PRAZO NÃO OBEDECIDO.
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A desincompatibilização dos servidores públicos no prazo
previsto na legislação eleitoral, em geral, é de 3 meses antes da
data do pleito, consoante a norma descrita no art. 1º, II, “i”, da Lei
de Inelegibilidades.

2. Servidor Público contratado pelo Processo Seletivo Simplificado
- PSS, por prazo determinado, equipara-se a servidores efetivos,
quando no exercício de suas funções no órgão contratante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600275-45.2020.6.16.0065, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado em sessão em 09/11/2020).

Outrossim, da análise dos documentos acostados, constata-se que o
recorrente é servidor público estadual e mesmo desempenhando função em Regime
Especial/Temporário, deve proceder a sua desincompatibilização até três meses antes do
pleito, a teor do que preceitua o Art. 1º, II, alínea "l" da Lei Complementar 64/90.

Para comprovar o atendimento da condição de registrabilidade, o recorrente
juntou - no recurso - os seguintes documentos: declaração para ciência da suspensão do
contrato PSS - Pleito Eleitoral 2024 ( id. 44011084), requerimento de afastamento para
concorrer ao pleito e protocolo do pedido de afastamento, (id. 44011085), todos datados
de 19/06/2024 e com deferimento no mesmo dia. Considerando o prazo limite o dia
06/07/2024, restou obedecido o prazo legal pelo requerente.

É possível o conhecimento de documentos juntados em sede recursal, como
esta Corte Eleitoral vem se manifestando:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO
DE CANDIDATURA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO PARANÁ PROMOTORIA DE JUSTIÇA COM ATRIBUIÇÕES
ELEITORAIS DA COMARCA DE SANTA HELENA/PR
INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. OUTRO MUNICÍPIO.
D E S I N C O M P A T I B I L I Z A Ç Ã O . D E S N E C E S S I D A D E .
PROVIMENTO.

1. Embora não se qualifiquem como documentos novos, na
acepção do artigo 435 do CPC, admite-se excepcionalmente a
juntada de documentos em sede recursal, desde que nas
instâncias ordinárias, ainda que a parte não tenha atendido
Num. 44067151 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

intimação específica para juntá-los em primeiro grau, face à
caracterização do ius honorum como direito fundamental.
Precedentes.

2. O servidor público que exerce suas funções em outro município,
fora da circunscrição eleitoral em que pretende concorrer a cargo
eletivo, não está sujeito à desincompatibilização. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. (TRE-PR - RE: 0600135-
47.2020.6.16.0150 FLÓRIDA - PR, Relator: Thiago Paiva Dos
Santos, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data de Publicação:
PSESS-, data 19/10/2020) – Grifou-se.

Assim, também é entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral do Pará,
confira-se:

REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2022. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
COMPROVADA. PROVA DOCUMENTAL. REGISTRO
DEFERIDO.

1. A LC nº 64/90 exige que o servidor público se afaste do cargo no
qual está investido três meses antes do pleito, com supedâneo na
alínea "l" do inciso II do seu art. 1º.

2. Segundo a jurisprudência do TSE, a ratio essendi dos institutos
da incompatibilidade e da desincompatibilização reside na tentativa
de coibir - ou, ao menos, amainar - que os pretensos candidatos se
valham da máquina administrativa em benefício próprio,
circunstância que, simultaneamente, macularia os princípios da
Administração Pública e vulneraria a igualdade de chances entre
os concorrentes no processo eleitoral, bem como a higidez das
eleições.

3. O ponto central da questão consiste em identificar se existem
nos autos provas cabais e incontestes de que a requerente tenha
comprovado a sua desincompatibilização.

4. É o pedido devidamente protocolado que comprova a data da
desincompatibilização. Precedentes.

5. Portaria da Secretaria Municipal que comprova o pedido da
servidora, ora candidata, dentro do prazo legal.

6. Preenchidos os demais pressupostos de elegibilidade e não
incidindo a requerente em causas de inelegibilidade, merece ser
deferido o registro de candidatura.

Num. 44067151 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

7. Registro Deferido.

(RCand nº 06004139620226140000 Acórdão nº 33338 BELÉM -
PA, Relator(a): Des. JUIZ ALVARO JOSÉ NORAT DE
VASCONCELOS, Julgamento: 26/08/2022 Publicação:
26/08/2022)

Portanto, com base nos documentos supra, verifica-se que o candidato
obedeceu ao regramento no que concerne a desincompatibilização.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, id 44034858, no qual
afirma que o Requerimento de Registro de Candidatura está regular, inclusive no que se
refere ao prazo de desincompatibilização, e, desse modo, deve ser deferido.

Isto posto e sem maiores digressões, considero atendidas todas as condições
de registrabilidade, sobretudo no que concerne a desincompatibilização do requerimento,
devendo, portanto, ser provido o presente recurso com o consequente deferimento do
requerimento de registro de candidatura.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de, reformando a sentença de 1º grau, DEFERIR o registro de
candidatura de TEODORO TUPA JEGUAVY ALVES, para as eleições 2024.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44067151 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600169-
46.2024.6.16.0129 - Diamante D'Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: TEODORO TUPA JEGUAVY ALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: PAULA PICCININ PAZ ENGELMANN - PR67371- RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª
ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44067151 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:29:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416295599100000043019315
Número do documento: 24092416295599100000043019315
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:52:21